Tribunal: STJ
Processo: 0063931-69.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728712 - RJ
(2024/0318555-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROBSON DOS SANTOS DE ALMEIDA FAGUNDES - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAFAELLA LOPES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: BELMIRO RUFINI VALENTE - RJ143599
AGRAVADO
: CACILDA DE LOURDES FAGUNDES ALMEIDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO
PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INTIMAÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 187/STJ.
IMPROVIDO.
1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, o recorrente será intimado a realizar o recolhimento
em dobro, sob pena de deserção, à luz do
e § 4o, do CPC de
art. 1.007, caput
2015.
2. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para
comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (
§
CPC/2015, art. 1.007,
7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o
faz devida e oportunamente.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a7a50b1b-3636-4795-b57e-d9c12d519f48

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728712 - RJ
(2024/0318555-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROBSON DOS SANTOS DE ALMEIDA FAGUNDES - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAFAELLA LOPES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: BELMIRO RUFINI VALENTE - RJ143599
AGRAVADO
: CACILDA DE LOURDES FAGUNDES ALMEIDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO
PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INTIMAÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 187/STJ.
IMPROVIDO.
1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, o recorrente será intimado a realizar o recolhimento
em dobro, sob pena de deserção, à luz do
e § 4o, do CPC de
art. 1.007, caput
2015.
2. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para
comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (
§
CPC/2015, art. 1.007,
7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o
faz devida e oportunamente.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por RAFAELLA LOPES DE ALMEIDA -
,
representante de ESPÓLIO DE ROBSON DOS SANTOS DE ALMEIDA FAGUNDES
contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls.
e
que não
323/326
300/301,
conheceu do agravo em recurso especial em razão da deserção, fazendo incidir a Súmula 187 do
STJ.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que é jovem
humilde que mora em uma comunidade no Rio de Janeiro, tendo sua paternidade sido
reconhecida judicialmente.
Assevera que há suspeitas de que os bens do seu falecido pai estão sendo ocultados
pela sua viúva. Aponta que há quase dois anos a viúva não aforou o inventário, motivo pelo qual
a parte recorrente está tentando aforar, mas o Juízo
negou abertura do inventário.
a quo
Documento eletrônico VDA55437745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:26
Código de Controle do Documento: 89985b36-50b4-404b-b8b9-9db9204c5d54

Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão que julgou deserto o recurso teve os seguintes fundamentos
(fls.
): a) "
300/301
Veja que é irrelevante eventual diferimento de custas realizado pelo Tribunal
a quo, porquanto as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça têm natureza jurídica de
"; b) "
taxa federal, instituída pela Lei n. 11.636/2007
No entanto, entender que a legislação ou
ato judicial local pudesse postergar o pagamento de uma taxa instituída por lei federal seria
aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma temporária, prática vedada pela
"; c) "
Constituição da República (art. 151, III)
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver
irregularidade no recolhimento do preparo e na representação. A parte, embora regularmente
intimada para sanar referidos vícios, apenas regularizou a representação processual (fls.
), permanecendo, porém, o vício quanto ao preparo, visto que limitou-se a informar que
291/292
(fl. 281).
"não tem nenhuma condição de pagar as custas"
Após, houve complementação integrativa dos embargos de declaração (fls.
):
323/326
"Impende ressaltar que é despiciendo eventual deferimento do benefício da
gratuidade de justiça nesse momento processual pois a suposta benesse
somente teria efeitos futuros, não sendo capaz de isentar a parte embargante
das custas processuais referentes aos atos anteriores, porquanto, apesar de o
pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância,
ele não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Nesse
sentido: AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 1619350/PR,
Turma, DJe de 23.6.2020; AgInt no
Rel. Ministro Marco
REsp 1820544/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20.3.2020; e AgInt no
Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp 1215154/RJ,
24.10.2019).
Ademais, veja-se que não houve pedido de gratuidade de justiça na petição
do Recurso Especial, sendo apenas afirmado que "Não houve preparo, pois
(fl. 190). Desse modo, a
a gratuidade de justiça foi deferida na origem"
mera alegação da parte, na petição recursal, de que é beneficiária da
assistência judiciária gratuita não é suficiente para o afastamento da
deserção, isto é, deve haver a comprovação dessa condição no ato da
interposição do recurso, ou quando da intimação para regularização do
vício. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministra Isabel
AREsp 1545172/SP,
Gallotti, Quarta Turma, DJe de 5.6.2020.
No que se refere à nulidade da intimação para sanar o vício referente ao
preparo, ao contrário do alegado pela parte embargante, em consulta ao
Diário de Justiça Eletrônico (https://ww2. stj. jus. br/processo/dj/init), meio
Documento eletrônico VDA55437745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:26
Código de Controle do Documento: 89985b36-50b4-404b-b8b9-9db9204c5d54

oficial pelo qual esta Corte veicula seus atos judiciais, verificou-se que não
houve qualquer irregularidade formal na certidão de fl. 276, disponibilizada
no DJe de 28.8.2024 e publicada em 29.8.2024."
Diante do exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a ausência de comprovação válida do preparo recursal no ato de
interposição do recurso, ou a não regularização mediante recolhimento em dobro após
intimação, implica deserção, conforme Súmula

187/STJ.
A propósito, nesse mesmo sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO
RECURSAL. DESERÇÃO. REQUISITOS FORMAIS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
por deserção, em razão de irregularidade no preparo recursal.
2. Fato relevante. O recorrente foi intimado para regularizar o preparo
mediante recolhimento em dobro, nos termos do
§ 4o, do CPC,
art. 1.007,
mas apresentou apenas complementação simples do valor e comprovante de
pagamento sem autenticação bancária válida.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu
o recurso especial, aplicando a Súmula 187 do STJ e precedentes sobre a
matéria.
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação
válida do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização,
implica a deserção do recurso especial.
5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a ausência de
comprovação válida do preparo recursal no ato de interposição do recurso,
ou a não regularização mediante recolhimento em dobro após intimação,
implica deserção, conforme Súmula 187/STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.327.727/RS,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
3/11/2025,
10/11/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE PREPARO
APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E INTIMAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por deserção, diante da ausência de preparo
Documento eletrônico VDA55437745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:26
Código de Controle do Documento: 89985b36-50b4-404b-b8b9-9db9204c5d54

após o indeferimento da gratuidade da justiça e intimação para recolhimento,
com fundamento nos arts. 1.007, §§ 2o e 7o, e 101, § 2o, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito à ação de despejo por falta de pagamento c/c
cobrança. O valor da causa foi fixado em R$ 30.181,43.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido apenas diante da existência de reiteração do pedido de gratuidade
da justiça nas razões do agravo em recurso especial, diante do indeferimento
na origem e do decurso do prazo para regularização do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 187 do STJ, pois não comprovado o recolhimento do
preparo após regular intimação e não deferida a gratuidade na origem,
sendo o recurso especial deserto.
5. A concessão de justiça gratuita pode ser formulada a qualquer tempo, mas
produz efeitos apenas prospectivos, não alcançando encargos processuais
anteriores ao deferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 187 do STJ, considerando
deserto o recurso especial quando, após intimação, não há recolhimento do
preparo nem deferimento da gratuidade na origem.
2. A justiça gratuita tem efeitos prospectivos e não retroage para dispensar
preparo já devido."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§ 2o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 187."
(
relator
AREsp n. 3.064.924/GO,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
NORONHA
16/12/2025,
22/12/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO
NOBRE. DESERÇÃO.
§ 4o, DO CPC. NECESSIDADE DE
ART. 1.007,
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO NÃO
ATENDIDA. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a
ausência de comprovação do recolhimento em dobro, após a verificação da
falta de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso
Documento eletrônico VDA55437745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:26
Código de Controle do Documento: 89985b36-50b4-404b-b8b9-9db9204c5d54

especial e a subsequente intimação para regularização, nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil, resulta na aplicação da
art. 1.007,
Súmula n. 187 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator
, Terceira
AREsp n. 3.064.490/RJ,
Ministro MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
17/12/2025)
No caso concreto, observa-se que realmente não houve pedido de gratuidade de
(fls.
). Logo, a gratuidade de justiça não abarcaria
justiça formulado no Recurso Especial
182/229
atos pretéritos, incluindo o próprio recurso especial.
Ademais, a parte agravante fora devidamente intimada para regularizar o preparo,
conforme certidão de fl. 276. Contudo, a parte não regularizou o recurso.
No mais, o deferimento de adiamento das custas por Tribunal Estadual local não
vincula aquelas relacionadas ao Superior Tribunal de Justiça, pois, caso contrário, haveria
isenção heterônoma de taxa instuída por lei federal, o que não é concebível.
"PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DIFERIMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS NO ÂMBITO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE À TAXA
FEDERAL
INSTITUÍDA
PELA

ISENÇÃO

LEI
N.
11.636/2007.
HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 187/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação que tem por objeto o pagamento de
indenização por danos morais e materiais decorrentes de processos de
desbarrancamento das margens do rio Madeira. Por sentença, julgou-se
parcialmente procedente o pedido. No Tribunal "a quo", a sentença foi
reformada para denegar o pleito inicial. Nesta Corte, o recurso especial não
foi conhecido.
II - Mediante análise dos autos, verifica-se que o recurso especial não foi
instruído com a guia de custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça e o
respectivo comprovante de pagamento. Sendo, portanto, deserto por
incidência da súmula 187 do STJ.
III - Conforme entendimento pacificado nesta Corte, "é cediço de que
entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei
federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma,
ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado
pela Constituição da República." (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 966.324/SP,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
7/2/2017,
).
16/2/2017
IV - Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.814.207/RO,
Ministro FRANCISCO
, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
FALCÃO
28/6/2021,
7/2021
Documento eletrônico VDA55437745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:26
Código de Controle do Documento: 89985b36-50b4-404b-b8b9-9db9204c5d54

Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55437745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:26
Código de Controle do Documento: 89985b36-50b4-404b-b8b9-9db9204c5d54

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.728.712 / RJ
Número Registro: 2024/0318555-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00095010920018190205
00639316920238190000
08057961720238190037
202424508367
639316920238190000 8057961720238190037 95010920018190205
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBSON DOS SANTOS DE ALMEIDA FAGUNDES - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAFAELLA LOPES DE ALMEIDA
ADVOGADO : BELMIRO RUFINI VALENTE - RJ143599
AGRAVADO
: CACILDA DE LOURDES FAGUNDES ALMEIDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBSON DOS SANTOS DE ALMEIDA FAGUNDES - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAFAELLA LOPES DE ALMEIDA
ADVOGADO : BELMIRO RUFINI VALENTE - RJ143599
AGRAVADO
: CACILDA DE LOURDES FAGUNDES ALMEIDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA55855246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: f32d7824-6714-40c3-82c7-8a5334cfe78f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: f32d7824-6714-40c3-82c7-8a5334cfe78f